Tribunal: TJSP
Processo: 0002590-13.2010.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Cédula de crédito bancário. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Comissão de

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Cédula de crédito bancário. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Comissão de permanência. Limitada aos juros remuneratórios com a exclusão de qualquer outro acréscimo, inclusive juros moratórios e multa. Manutenção do afastamento com o recálculo da dívida, diante da comprovação da indevida cobrança. Manutenção da sucumbência e honorários advocatícios corretamente fixados. Assistência judiciária. Impugnação. Ausência de elementos que comprovem a ausência da concessão dos benefícios. Impugnação aos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000109026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002590-13.2010.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado DENIZE TEIXEIRA DE OLIVEIRA PRODUTOS
FARMACÊUTICOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002590-13.2010.8.26.0288 - Ituverava - Voto no42811 - Silvio
2
VOTO No: 42811
APEL.No: 0002590-13.2010.8.26.0288
COMARCA: Ituverava
JUIZ 1a INSTÂNCIA: José Magno Loureiro Júnior
Apte : Banco do Brasil S/A
Apdo : Denise Teixeira de Oliveira Produtos Farmacêuticos

Apelação. Ação revisional de contrato bancário e exclusão
dos encargos apontados como indevidos segundo a
legislação
de
regência.
Cédula
de
crédito
bancário.
Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de
números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua
vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de
recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Comissão de permanência.
Limitada aos juros remuneratórios com a exclusão de qualquer
outro acréscimo, inclusive juros moratórios e multa. Manutenção do
afastamento com o recálculo da dívida, diante da comprovação da
indevida cobrança. Manutenção da sucumbência e honorários
advocatícios
corretamente
fixados.
Assistência
judiciária.
Impugnação. Ausência de elementos que comprovem a ausência da
concessão dos benefícios. Impugnação aos benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 851/854, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial da ação
proposta para determinar o recálculo da dívida, condenar a instituição financeira a
restituição simples do valor cobrado a maior, corrigido monetariamente pela tabela
prática deste Tribunald a partir do desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação;
determinada a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes no prazo de
5 dias sob pena de multa, bem como reconhecida a sucumbência recíproca com a
divisão das custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada uma, bem
como honorários advocatícios arbitrados em R$6.000,00, devidos na mesma proporção,
observada a gratuidade concedida à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002590-13.2010.8.26.0288 - Ituverava - Voto no42811 - Silvio
3
A apelante em preliminares impugna o deferimento da justiça
gratuita à autora e a inépcia da inicial sob o fundamento de que o pedido é genérico. No
mérito sustenta a ausência de ato ilícito, a livre manifestação da vontade exercida pelas
partes, bem como a licitude dos contratos de adesão.
Requer a aplicação da Súmula de no 380, do STJ para afastar a
tutela de urgência concedida no tocante à inscrição do nome da autora no cadastro de
inadimplentes, bem como a legalidade dos juros remuneratórios cobrados.
Por fim, alega a inexistência de danos materiais a serem
restituídos e a redução dos honorários advocatícios tendo em vista o § 2o, do artigo 85,
do CPC.
Recurso tempestivo e bem processado, subiram os autos.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente rejeita-se a impugnação aos benefícios da gratuidade
concedida à parte autora diante da ausência de qualquer comprovação de referida parte
possui condições de arcar com os custos do processo.
No mais, impõe-se dizer que as relações entre Banco e cliente
são de consumo; o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o, §2o, inclui
expressamente, malgrado resistências, as atividades bancárias, financeiras, de crédito e
securitárias no conceito de prestadoras de serviço.
Assim, possível a revisão do contrato quando importar
onerosidade excessiva ao consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos (artigo 51 e 54, §4o).
Relativamente à abusividade dos encargos exigidos, destaca-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002590-13.2010.8.26.0288 - Ituverava - Voto no42811 - Silvio
4
que a recorrente subscreveu Cédula de Crédito Bancário, em que se admite a
capitalização mensal de juros, se expressamente contratada, nos termos do artigo 28,
§1o, da Lei 10.931/04, que regula o mencionado título de crédito.
Ademais, restou pacificado pela Segunda Seção do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça que “nos contratos firmados por instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31 de
março de 2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), admite-se a capitalização
mensal dos juros, desde que expressamente pactuada” (STJ, REsp 1070375, Rel. Min.
Carlos Fernando Mathias Juiz Federal Convocado -, 4a Turma DJ 07.10.2008).
Na hipótese em apreço, o contrato foi firmado posteriormente à
Medida Provisória 1963-17/2000, sujeitando-se daí ao seu regime, que passou a admitir
a contratação da capitalização dos juros nas cédulas de crédito bancário tal qual aqui se
vê, em reconhecimento de sua fluência por corolário lógico. É pacífico o entendimento
que se formou a respeito.
Ademais, em atenção ao recente julgado do E. Superior Tribunal
de Justiça, (REsp no 973.827-RS, de relatoria da ministra NANCY ANDRIGHI),
submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil, que
estabeleceu ser possível o cômputo de juros capitalizados em contratos bancários nos
quais houvesse previsão expressa nesse sentido. E esclareceu que, para configuração
da contratação expressa de capitalização de juros, bastaria a previsão de taxa anual
superior ao duodécuplo da mensal.
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. STJ sumulou:
Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP 2.170-36/2001:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002590-13.2010.8.26.0288 - Ituverava - Voto no42811 - Silvio
5
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO
ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO
PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas
quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros
é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência
para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais
em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo
sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze
anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.” ( RE
592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o acórdão Min.
TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 - repercussão geral )
Anote-se que a ADI 2316, que questiona a inconstitucionalidade
material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o que permite a aplicação da
referida norma.
Destaca-se que sequer o pedido cautelar foi julgado pelo STF,
não havendo falar em suspensão do art. 5o, parágrafo único daquela MP, a qual
permanece em vigor por força do art. 2o da Emenda Constitucional no32, de
11/09/2001.
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste Tribunal já
pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000,REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR
DE 31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE.CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO
CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002590-13.2010.8.26.0288 - Ituverava - Voto no42811 - Silvio
6
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170/2001.PRECEDENTES DO STJ.
ARGUIÇAO DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI COM
O
ORDENAMENTO
FUNDANTE.
(Arguição
de
constitucionalidade, Rel. José Renato Nallini, Órgão EspEcial
TJSP, j. 04/08/2011)”.
Portanto, descabe o reconhecimento de inconstitucionalidade da
Medida Provisória 1.963-17/2000, ora vigente como Medida Provisória 2.170-01/2001.
Ressalte-se, também, que as instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura ( Decreto no
22.626/33 ). Nesse sentido, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal prescreve que:
“As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.
Assim, no caso examinado, a capitalização mensal de juros é
admissível, pois houve expressa contratação da taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal.
Relativamente à comissão de permanência, não se desconhece
que sua cobrança é permitida, desde que não haja sua exigência cumulada com
qualquer outro encargo, inclusive a multa moratória.
Assim, a cobrança da comissão de permanência após o
vencimento do contrato avençado é lícita desde que não cumulada com a correção
monetária, multa, juros moratórios e comissões, e limitada à taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central, com a observância do limite máximo estabelecido pelo
próprio contrato em remuneração do capital, à época, por injunção dos verbetes das
súmulas de números 30, 294 e 296, expedidas pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça.
Em que pese a Súmula 472 do C. STJ limitar a comissão de
permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002590-13.2010.8.26.0288 - Ituverava - Voto no42811 - Silvio
7
sem a cumulação com quaisquer outros, deve ser observada a taxa média de mercado
apurada e divulgada pelo BACEN, nos termos da Súmula 294.
Examinada desta forma a controvérsia à luz do contrato em
confronto com o entendimento que se pacificou a respeito, tanto neste Tribunal como no
Superior Tribunal de Justiça, a comissão de permanência para o período da
inadimplência não poderá sofrer qualquer cumulação e deverá ser calculada à taxa
média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada, entretanto,
à taxa pactuada no contrato (cf. STJ, A.Reg. nos E.Del. no RE. n. 489886/RS, j.
10/06/2003, 3a Turma, rel. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 15/09/2003, pág. 316).
Contudo, na hipótese em apreço, vê-se que houve a estipulação
de comissão de permanência conforme reconhecida na perícia, de tal forma que não há
que se alterar a r. sentença.
Da mesma forma salienta-se que é o caso de se manter a
exclusão do nome da recorrente no cadastro de devedores, não caracterizada a mora.
No que se refere aos honorários advocatícios não há que se falar
em redução da verba imposta, considerando-se a complexidade da causa e o tempo de
duração do processo, conjugados aos estudos e providências reclamadas do advogado
para assumir e desempenhar corretamente a defesa judicial, afigura-se razoável e
adequada a verba fixada
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pela autora, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a
verba arbitrada para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11o do
NCPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e
disposições legais discutidas pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002590-13.2010.8.26.0288 - Ituverava - Voto no42811 - Silvio
8
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica